Tribunal: STF
Processo: Rcl 65940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 130/DF. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DEVE SER EXCEPCIONAL. O USO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE SER REPARADO, PREFERENCIALMENTE, POR MEIO DE RETIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO. A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO VOLTA-SE AO CONTROLE DO ABUSO, PODENDO DESAGUAR EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E À IMAGEM. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ABUSO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE CENSURA OU DE PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS OU DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por POTESTATEM COMUNICAÇÕES LTDA em face de acórdão (e-doc. 09) proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1008673-53.2023.8.26.0100, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 130. 



    2. A reclamante é empresa individual de responsabilidade limitada cujo objeto social compreende a edição de jornais diários (atividade principal), bem como a edição de revistas e a prestação de serviços de informação em portais, provedores de conteúdo e em outros serviços de informação na internet (e-doc.03).



    3. Na origem, o Processo nº 1008673-53.2023.8.26.0100 consiste em ação de obrigação de fazer proposta pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A contra POTESTATEM COMUNICAÇÕES LTDA e ALAN ALEX BENVINDODE CARVALHO por meio do qual a instituição financeira requer “que os réus se abstenham de veicular declarações que reputa falsas, em quaisquer meios de comunicação, especialmente junto ao portal “painelpolítico.com” ou em qualquer outro meio, inclusive redes sociais, que mencionem o ITAÚ em contexto difamatório”. Naquela oportunidade, também foram pleiteadas “a retratação e compensação pelos danos morais, valorada em R$ 1.000.000,00” (e-doc. 06, p. 1, grifo nosso).



    4. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos. Interposta apelação (e-doc. 04), a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão de 1º grau e condenou o Reclamante ao pagamento de indenização em favor da instituição financeira, conforme acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Insurge-se a Apelante (fls. 2139/2183), ao argumento de que a parte apelada instaurou, desde 2020, campanha pública de difamação contra a instituição financeira em um blog desconhecido e inserido no submundo das fake news. Pontua que, em janeiro/2023, as matérias publicadas passaram a viralizar nas redes sociais, fato que causou grande repercussão nacional e internacional, pois imputaram ao banco a prática de crimes contra a ordem financeira e corrupção ativa relativa à CVM e a Ministros do C. STF. Assim, defende que a conduta dos recorridos ultrapassa os limites da liberdade de expressão ao afirmarem que o Banco Itaú “não tem ações em estoque, tampouco dinheiro em suas contas para pagar o que deve”, “é um banco de papel”, “caloteiro” e, ainda, “que está sendo afetado pelo golpe das americanas”



    (...)



    Portanto, requer o provimento do recurso, para que haja a concessão de tutela recursal, para fins de que os apelados se abstenham de veicular declarações falsas em quaisquer meios de comunicação, especialmente junto ao portal painelpolítico.com ou em qualquer outro meio, inclusive redes sociais, que mencionem o ITAÚ no contexto difamatório e calunioso,e, que ocultem ou excluam a matéria Itaú não tem dinheiro na conta nem ações em estoque; banco segue aplicando calote bilionário em acionista", conforme URL https://politico.painelpolitico.com/itau-nao-tem-dinheiro-na-conta-nem-acoes-emestoque-banco-seque-aplicando-calote-bilionario-em-acionista/,bem como as matérias subsequentes inseridas na URL:https://portal.painelpolitico.com/tag/calotedo-itau/ recentes: URLS https://politico.painelpolitico.com/itau-perde-acaomilionaria-contra:painel-politico-banco-segue-usando-a-justica-para-calotes-otentativa-de-censura/ e https://politico.painelpolitico.com/https-politicopainelpolitico-com-itau-nao-tem-dinheiro-nem-acoes-em-estoque-e-deve-mais-queseu-patrimonio-banco-segue-aplicando calote-bilionário-em-acionista/. E, no mérito, que haja a reforma da r. sentença, para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, ao importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).



    (...)



    Logo, resume-se a controvérsia em apurar se estão presentes os requisitos que configuram a responsabilidade dos apelados de indenizar a parte autora, quais sejam: ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade. 



    Nesse sentido, cumpre ressaltar que a liberdade de expressão e de informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional (artigos 5º, IV, IX e XIV e 220, caput da Constituição Federal). 



    De toda forma, como é cediço, não se trata de um direito absoluto, contando com limitação na própria Constituição, já que o princípio em questão não pode violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada dos cidadãos.



    (...)



    Por fim, delineados os requisitos legais, de rigor analisar o conteúdo dos materiais jornalísticos em questão, a fim de se perquirir ao atendimento dos requisitos legais. Portanto, conforme se verifica aos autos, às fls. 86/103 e 1447/1531, o jornalista ALLAN ALEX produziu diversos materiais a respeito da instituição financeira, e, aqui, destaco alguns trechos para discussão dos fatos: 



    (...)



    Sobretudo, diante do exposto acima, como pontuei nos autos do Agravo de Instrumento nº 2158749-81.2023.8.26.0000, a questão em debate não está ligada a existência ou não de ações em trâmite contra a instituição financeira autora, mas no efetivo lastro probatório das notícias veiculadas em relação a sua saúde financeira, as quais na forma como publicadas poderão resultar em grave prejuízo, ante o possível afastamento de clientes e investidores. 



    Com isso, não se pode dar azo a notícias que não comportem mínima comprovação como no caso em tela, repita-se, não no que se refere a ações contra o banco autor, mas efetivamente em relação a suas finanças, estas sim, passíveis de resultar em vultuoso prejuízo, ante a factível debandada de investidores e clientes desconfortáveis com notícias desprovidas de base probatória.



    (...)



    Portanto, à imprensa compete, sem qualquer dúvida, noticiar o que acontece e é de interesse da sociedade, mas sempre dentro dos limites do respeito à intimidade preservando-se outro direito também constitucionalmente protegido, qual seja, o da privacidade, o direito à intimidade.



    (...)



    O direito à informação - do qual é corolário a liberdade de imprensa e de crítica - consiste em um dos instrumentos de fiscalização da atividade do Poder Público e de divulgação de fatos tidos como relevantes, contribuindo para a construção de valores e de senso crítico pela comunidade, formando opinião pública. 



    Logo, a lei prevê, com integral razão, a reparação para o dano ocasionado, condição importante, pois demonstra a intenção inequívoca do legislador em resguardar os direitos individuais dos cidadãos ou entidades ofendidas, eis que a indenização reparadora se apresenta como forma de inibir a prática de abusos por parte dos responsáveis pelos meios de comunicação. 



    No caso dos autos, há que se reconhecer que a parte ré, embora tenha divulgado notícia de interesse público, utilizou indevidamente a imagem do banco.



    (...)



    Ademais, além do dano injusto, caberia ao banco a prova efetiva de que "sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes" (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019), o que não se presume, pois a jurisprudência do STJ "reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)" (AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018), prova esta que se vislumbra nos autos, uma vez que restou demonstrada a eventual repercussão negativa exclusivamente pelos fatos em discussão, vez que o Banco-apelante recebeu diversas ligações de seus clientes e investidores sobre a veracidade da notícia publicada.



    (...)



    Neste sentido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise da situação econômica das partes, o valor da indenização deve ser fixado em R$100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos, solidariamente, pelos requeridos, montante que melhor atende tanto à sua finalidade reparatória quanto punitiva.



    (...)



    Portanto, de rigor a reforma da r. sentença.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, para julgar procedente a presente ação.



    (grifo nosso)



    5. Por entender o referido acórdão (e-doc. 09) violava o assentado na ADPF 1030, POTESTATEM COMUNICAÇÕES LTDA ingressou com a presente reclamação, por meio da qual requer, liminarmente, “a concessão monocrática da medida liminar, para determinar a imediata suspensão da r. decisão ora questionada” (e-doc. 01, p. 27), e, no mérito, que:



    seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 17 da Lei nº 8.038/90 e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão da Colenda Quarta Câmara E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante (Painel Político e seu representante) no sentido de não veicular as matérias objeto da presente reclamação em seu site ou qualquer outra forma de mídia, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF nº 130. Ainda, caso entenda que deva ser mantida a condenação em danos morais – o que só se admite para argumentar, que seja seguido o parâmetro estabelecido por essa corte e siga o princípio da modicidade proferida no julgamento da ADPF nº 130; e f) Subsidiariamente, na hipótese de se optar pela não revisão da decisão de mérito, postula-se a aplicação do princípio da modicidade, ponderando que a compensação por dano moral equivale a um montante correspondente a seis meses dos vencimentos do reclamante. 



    (grifo nosso)



    É o relatório. Decido.  



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A Reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 cuja ementa é a seguir transcrita:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal).Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV).Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equ